Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-84.2017.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002687-84.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNESTO BORTOLON JUNIOR - CPF: 473.545.500-00 (APELANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE MORAIS - CPF: 499.157.381-53 (APELADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE MORAIS - CPF: 499.157.541-91 (APELADO), ERNESTO BORTOLON JUNIOR - CPF: 473.545.500-00 (APELADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE MORAIS - CPF: 499.157.381-53 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE MORAIS - CPF: 499.157.541-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C SEQUESTRO DE SEMOVENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES – ANIMAIS ALIENADOS POR TERCEIROS ACUSADOS DA PRÁTICA DE ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO – LIDE QUE ENVOLVE DIVERSOS ASPECTOS FÁTICOS
– JULGADOR QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - RECURSO PROVIDO. 1.

Tratando-se de lide que envolve discussão quanto aspectos fáticos o negócio jurídico celebrado entre os réus e os terceiros acusados da prática de estelionato, mostra-se necessária a ampla dilação probatória para oportunizar às partes a produção de provas para possibilitar análise adequada da questão controvertida. 2. Resta configurado o cerceamento de defesa, quando o magistrado julga improcedente a pretensão autoral justamente à falta de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002687-84.2017.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERNESTO BORTOLON JÚNIOR contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Sequestro
(Número Único 0002687-84.2017.811.0029 – Código 62977), ajuizada
pelo apelante contra CARLOS JOSÉ DE MORAIS e VANDERLEI ANTONIO DE MORAIS, julgou improcedente o pedido por entender que “
presume-se a boa-fé dos requeridos
(apelados),
já que celebraram a compra das
(927)
reses diretamente com pessoa que se identificou como proprietário e simulou legitimidade para o negócio jurídico
(Antonio Gonçalves de Almeida),
somado ao fato de que os requeridos realizaram negócio mediante todos os requisitos para sua ocorrência, tal como expedição de Nota Fiscal e GTAs
”, restando comprovado, portanto, “
o direito à posse e propriedade dos (927) semoventes
” pelos apelados (cf. Id. nº 73997462 pág. 63/69).

O apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, o que lhe teria subtraído oportunidade à comprovação de aspectos relevantes do caso, sobretudo pela produção de prova oral e depoimento pessoal dos apelados, que poderia esclarecer a contradição havida entre o depoimento prestado pelo apelado Carlos José nos autos inquérito criminal instaurado para apurar o delito de estelionato e o teor da contestação ofertada nos autos quanto ao número exato de reses adquiridas na segunda
negociação entre os apelados e Antonio Gonçalves, já que as Notas Fiscais nº 79/85 e 87, emitidas em 23.06
.2017, retratam a venda de apenas 270 animais, sendo eles “
bovinos machos de 4/12 meses e bovino fêmea de 4/12 meses
”, e não de 400 “
vacas
” acima de 36 meses, como alegam os apelados (cf. fls. 10 Id. nº 73997455), e como o apelado Carlos disse ter acompanhado o embarque das reses, tinha ciência da espécie e quantidade dos animais embarcados em divergência daqueles relacionados nas notas fiscais emitidas; diz ser cabível a realização de prova pericial para comprovação de que “
os Apelados pagaram, pelo gado do Apelante, um preço muito abaixo do valor de mercado”,
e que “
transportaram vacas com notas de garrotes, em quantidade superior à descrita na documentação fiscal
” (cf. fls. 12/13 Id. nº 73997455)
;
afirma a necessidade de
inspeção judicial e da produção de outras provas documentais, tendo, inclusive, solicitado que os apelados apresentassem as notas fiscais e guias de trânsito animal – GTA –, o que provaria que eles “
rapidamente
” revenderam a terceiro as reses adquiridas (cf. fls. 08 Id. nº 73997455).

Ainda sobre o cerceamento de defesa, afirma que houve violação ao princípio da não
surpresa, neste caso porque o julgador “
não ter
(oportunizou)
que o Apelante fosse previamente ouvido sobre a dispensa da fase instrutória
” (cf. fls. 16 Id. nº 73997455).

No mérito, alega que foi vítima de estelionato praticado por
Antônio Gonçalves de Almeida e Tiago dos Reis Nunes, pois, depois de lhe entregarem um cheque em nome de terceiro, para pagamento do preço de aquisição de 1.400 reses, e antes que houvesse a compensação do título, que, posteriormente, foi sustado pelo emitente por ter sido dele furtado, pediram autorização para emitir notas fiscais referentes à compra de 927 reses, sendo que Antônio Gonçalves de Almeida, antes da compensação do cheque, alienou aos apelados 927 reses de propriedade do apelante sem sua prévia autorização, e sem que lhe fosse pago qualquer valor.

Sustenta que a má-fé dos apelados restou comprovada, já que os animais foram negociados por preço muito abaixo daquele praticado à época no mercado, além de terem sido transportadas reses distintas e em quantidade superior àquela descrita nas notas fiscais emitidas, as quais, logo em seguida, foram “rapidamente” vendidas a terceiros; ressalta que o fato de ter recebido o valor de
R$ 100 mil, e mais R$ 184.849,00, este último por dação em pagamento do veículo Toyota/Hillux, dado pelo acusado da prática de estelionato Antonio Gonçalves, não confere
“validade
(às)
negociações feitas entre o acusado Antônio e os Apelados
” (cf. fls. 15 Id. nº 73997455), ao revés, o pagamento é “
uma prova da ilicitude das negociações
”, pois, no termo de entrega do veículo, “
o acusado Antônio assume que o valor total das notas fiscais, ora correspondente a R$ 642.500,00, era, na verdade, R$ 962.800,00
” (cf. fls. 14 Id. nº 73997455); ademais, o “
acusado Antônio tem histórico de estelionatário, logo, ele tem o modus operandi de, primeiro aplicar o golpe e, logo em seguida, tentar legitimar o crime cometido
” (cf. fls. 15 Id. nº 73997455).

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, acolhida a arguição preliminar de cerceamento de defesa, os autos retornem à Instância de origem para que seja retomada a fase instrutória, com realização de provas documental, oral e pericial, mas, se rejeitada essa proposição, então que seja julgado procedente o pedido para condenar os apelados ao ressarcimento dos
“prejuízos causados pelas duas vendas ilícitas que eles pactuaram com o acusado Antônio, amortizando-se a quantia de R$ 100 mil mais R$ 184.849,00, pelo fato do outro causador do dano, Antônio, já ter reparado esse valor, bem como, o valor equivalente às 61 cabeças de gado arrestadas”
(cf. fls. 23 Id. nº 79997455).

Os apelados ofertaram contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido final de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 73997450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Sequestro”
contra os apelados,
expondo que em 03.05.2017 celebrou com Tiago dos Reis Nunes e Antônio Gonçalves de Almeida, por meio de “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Vendo e Outras Avenças de Imóveis Rurais
”, contrato de compra e venda de 04 imóveis rurais (“Fazenda Prosperidade”; “Fazenda Prosperidade I”; “Fazenda Prosperidade II” e “Fazenda Carazinho”), pelo preço total de R$ 11.700,000,00, e, concluído o negócio jurídico, os compradores Tiago dos Reis e Antônio Gonçalves decidiram adquirir, ainda, o rebanho bovino de 1.400 reses, além de um caminhão IVECO DAILL – Placa INE 2089, e, em pagamento do rebanho, Antônio Gonçalves de Almeida lhe entregou um cheque emitido por Sidney Amaral Mendonça, no valor de R$ 1.390,000,00, ficando verbalmente avençado entre eles que os animais só poderiam ser retirados da fazenda após a compensação do cheque.

Sucedeu, porém, que, passados alguns dias, os compradores Tiago dos Reis Nunes e Antônio Gonçalves de Almeida retornaram, e, dizendo que, como eles não possuíam inscrição estadual e como seria preciso a emissão de nota fiscal para que pudessem vender os animais, solicitaram que o apelante emitissem as notas fiscais necessárias em seu próprio nome, o que foi realizado, tendo o apelante autorizado “
o seu contador Sr. Râimundo para extrair as Notas Fiscais em seu nome para AQUISIÇÃO e NÃO A VENDA DO REBANHO
” (cf. fls. 14 Id. nº 73997471).

Todavia, posteriormente, tomou conhecimento de que “os compradores” (Tiago dos Reis Nunes e Antônio Gonçalves de Almeida), utilizando as notas fiscais emitidas em seu nome, venderam aos apelados 927 “cabeças de gado” de sua propriedade, sem a sua prévia autorização, foi quando então percebeu que fora vítima de um golpe, o que ficou fora de dúvida quando o cheque dado em pagamento pelos supostos “compradores” à aquisição das 1.400 reses foi sustado pelo emitente (Sidney Amaral Mendonça), pois o título fazia parte de um malote roubado em um Banco localizado na cidade de São Paulo/SP.

O apelante reafirma a má-fé dos apelados, primeiro, em razão de o preço da venda dos animais ter sido fixado muito abaixo do valor de mercado praticado à época; depois, ainda que tenha constado das notas fiscais que o apelante era o proprietário das reses, em nenhum momento os apelados entraram em contato com ele, e, ademais, efetuaram pagamento do preço do rebanho em nome de terceiros

-
Nildo Luiz de Souza e Sebastião Bezerra da Silva -, mediante depósito em conta corrente desses terceiros, situadas em agência bancárias localizadas no Estado de Goiás.

A r. sentença resolveu a lide sob os seguintes fundamentos:

“
Não restou demonstrado nos autos o suposto ato ilícito praticado pelo requeridos
. Em que pese os indícios de suposto crime de estelionato, o qual deverá ser apurado na esfera criminal, de fato o requerente vendeu os semoventes aos supostos estelionatários, tanto é que assinou um termo declarando ter recebido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e um veículo camionete Toyota Hilux, no valor de R$ 184.849,00 (cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e nove reais), como forma de amortização da dívida, reconhecendo ainda um saldo remanescente no valor de R$ 677.951,00 (seiscentos e setenta e sete, novecentos e cinquenta e um reais).

Desta forma, vê-se que os requeridos adquiriram os semoventes diretamente do Sr. Antônio Gonçalves, o qual detinha poderes para venda do rebanho, tanto que foram emitidas as notas fiscais e as devidas GTAs. Salienta-se ainda que fora realizada uma primeira compra, referente a 300 vacas paridas ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cabeça e, posteriormente, diante da primeira transação sucedida, foram realizadas outras negociações, todas mediante expedição de notas fiscais. Assim, diante das cautelas tomadas pelos requeridos quando da negociação dos semoventes, bem como não restou comprovado possível conluio com os estelionatários e considerando o fato de que eles não tinham como imaginar que o requerente estaria sendo vítima de um golpe, verifica-se que os requeridos não praticaram qualquer ato ilícito, tendo adquirido o rebanho de boa-fé.

Nesse sentido:

(...)

Portanto, presume-se a boa-fé dos requeridos, já que celebraram a compra das reses diretamente com pessoa que se identificou como proprietário e simulou legitimidade para o negócio jurídico, somado ao fato de que os requeridos realizaram negócio mediante todos os requisitos para sua ocorrência, tal como expedição de Nota Fiscal e GTAs, verifica-se, portanto, o direito à posse e propriedade dos semoventes.

Outrossim, o requerente imputa aos réus a responsabilidade pelos prejuízos que sofreu em decorrência da venda dos semoventes. Contudo, incabível a verificação de eventual responsabilidade dos requeridos pela fraude noticiada, devendo o requerente para isso ajuizar ação própria contra quem entender ser o responsável pelas perdas experimentadas.

Quanto às reses arrestadas (61 reses), convolo em perdas em danos”
(cf. Id. 73997462 nº pág. 67/69).

Constata-se que a lide envolve
discussão quanto a diversos aspectos fáticos
, e a controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a ocorrência de má-fé dos apelados quando da aquisição do rebanho de propriedade do apelante e alienados aos apelados por terceiros, acusados da prática de estelionato.

As garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas no art. 5º, LV da CF, e devem estar sincronizadas com a livre condução do processo pelo julgador (art. 139 do CPC), a quem se confere o indeferimento das “
diligências inúteis ou meramente protelatórias
”, observando, ainda, o princípio do devido processo legal.

Sobre essa temática, a lição de Alexandre de Moraes:

“O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).

O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, 381 conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV).

(...)

Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor
. (MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional, 33ª edição revista e atualizada até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016. São Paulo: Atlas, 2017).

No caso, ao julgar improcedente o pedido, o julgador entendeu que o apelante não comprovou a prática de ato ilícito dos apelados na celebração do negócio jurídico, sendo assim, resta configurado o cerceamento de defesa, pois, em razão do julgamento antecipado da lide, o apelante teve tolhido seu direito à produção de prova.

Ora, se o julgador não oportunizou a parte interessada a ampla dilação probatória e a improcedência do pedido se deu justamente em razão da falta de prova das alegações, não há dúvida quanto ao cerceamento de defesa, porquanto, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador
lhe subtraiu a oportunidade de comprovação de aspectos relevantes do caso, entre eles, a possível
contradição apontada pelo apelante entre as teses defensivas deduzidas pelos apelados nesses autos e os depoimentos prestados por eles nos autos do inquérito policial instaurado para apuração da prática de estelionato na esfera criminal.

Nota-se, ainda, que as provas pretendidas pelo apelante - oral, documental e pericial – se mostram pertinentes e relevantes para elucidação de diversos aspectos nebulosos nos autos, entre eles, o fato de os apelados terem acompanhado pessoalmente ao embarque das reses adquiridas por eles, animais que, segundo se alega, divergiam daqueles efetivamente adquiridos por eles e que estavam descritos nas notas fiscais constantes dos autos, de modo que
restaram suprimidas ferramentas fundamentais na tentativa de comprovar a lesão jurídica arguida.

A controvérsia não se mostra elucidada apenas com as provas documentais que integram a materialidade dos autos, devendo ser oportunizada a dilação probatória para averiguação das questões fáticas ainda não satisfatoriamente esclarecidas.

Sobre a temática:

Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. EPTC. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO NÃO ESTAVA NO LOCAL DA AUTUAÇÃO. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de nulidade do AIT pela infração prevista no art. 184, III, do CTB, sustentando que o veículo se encontrava em local diverso quando da autuação. 2. Ocorre que o autor não estava representado por advogado em sede de 1º grau, não tendo havido intimação acerca do interesse na produção de provas. 3. A sentença, por sua vez, julgou improcedente a pretensão, por ausência de provas. 4. Não obstante seja o juiz o destinatário das provas, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa (artigo 370 do CPC), na situação em análise resta configurado o cerceamento de defesa da parte autora, que não pode produzir prova capaz de amparar a sua pretensão. 5. Considerando que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, faz-se necessária a dilação probatória. 6. Diante deste quadro, não observado o devido processo legal, restando caracterizado o cerceamento de defesa, com violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 7. Sentença desconstituída para que seja oportunizada a produção de provas. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública - Recurso Cível Nº 71009801754 – Rel. M.M. Juiz de Direito
Alan Tadeu Soares Delabary Junior -
Julgado em: 22.03.2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.- A produção da prova é um direito fundamental previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988, que deixa claro que, desde que admissíveis (lícitas), há direito fundamental à prova no processo civil. - Consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal. (TJMG - 12ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 1.0693.16.007454-0/001 – Rel. Des.
Domingos Coelho
– Julgado em 06/09/2017 – DJE em 14/09/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a r. sentença e ordenar a reabertura da fase instrutória
para que seja oportunizado às partes a produção de provas
.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021